Tribunal: TJDFT
Processo: 0703768-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703768-66.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE EDUCACIONAL. FINALIDADE NÃO LUCRATIVA. APLICAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL DOS RECURSOS VISANDO AOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS. MANUTENÇÃO DA ESCRITURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DENTRO DAS FORMALIDADES LEGAIS. PROVA PERICIAL EMPRESTADA. REQUISITOS LEGAIS PARA IMUNIDADE ATENDIDOS. PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 1. Nos termos do que determina o art. 150, VI, "a" da CF/88, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem instituir imposto sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. 2. O instituto da imunidade tributária constitucional, regulado por lei complementar, foi traduzido pelas disposições legais constantes do art. 14 do CTN, determinando que para tal finalidade, as entidades sem fins lucrativos não podem distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; devem aplicar integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais, bem como ainda manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 3. Em que pese a alegação do Distrito Federal, no sentido de que a instituição apelada não teria preenchido os requisitos constitucionais e legais para o gozo da imunidade tributária pleiteada, referente ao crédito tributário consubstanciado em CDA relativa a IPTU do exercício de 2017, certo é que a prova emprestada que ampara a sentença recorrida, produzida em outro processo, no qual realizada análise pericial que abrangeu o ano de 2017, aponta justamente para o sentido contrário à tese recursal. 4. Com efeito, a imunidade decorre do próprio texto constitucional, que expressamente excluiu da competência tributária os impostos relativos a patrimônio, rendas e serviços das entidades educacionais, sem qualquer submissão a juízo valorativo da administração tributária. Preenchido o requisito constitucional, qual seja, a condição de entidade educacional sem fim lucrativo, resta indevida a exigência de outros procedimentos administrativos. 5. No tocante à alegação recursal alusiva ao disposto no §1°, do art. 14, do CTN, como suporte para a suposta exigência do prévio requerimento administrativo, impõe consignar que esse dispositivo, consoante entendimento doutrinário, diz respeito à obrigação da entidade no tocante às obrigações tributárias acessórias, das quais, até mesmo por simples leitura do texto constitucional, a entidade não ficou eximida. É dizer, apenas se descumpridas obrigações impostas por lei à entidade é que o “benefício” seria suspenso. Não permite supor, porém, que a imunidade ficou condicionada a requerimento administrativo. 6. Recurso conhecido e improvido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 330, inciso III, e 485, inciso VI, todos do CPC, alegando a falta do interesse de agir, em virtude da ausência do prévio requerimento administrativo; c) artigo 14 do Código Tributário Nacional, asseverando, em suma, que não poderia ter sido reconhecido o direito da parte recorrida à imunidade tributária sem o prévio requerimento administrativo solicitando a aludida declaração. Acrescenta ser equivocada a ilação de que o reconhecimento do direito decorreria automaticamente do simples preenchimento dos requisitos constitucionais e/ou legais pertinentes, independentemente de requerimento ou avaliação pela autoridade competente. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Pede a inversão dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em relação à pretendida inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 14 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017